Tribunal: TJDFT
Processo: 0018642-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. DIREITO PENAL. DIFAMAÇÃO. CONVERSA DE WHATSAPP. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA LÍTICA. TEMA 237. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO NÃO CONFIGURADA.
1 – Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pelo réu contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
2 – O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fixado no RE 583937/RJ, em regime de repercussão geral (tema 237): “É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro” (tema 237). Compartilhamento de conversa de whatsapp por terceiro caracteriza-se como prova lícita, nos termos da tese fixada no precedente referido. Decidir de modo diverso encontra óbice na súmula 279 do STF.
3 – A constatação da violação ao princípio do devido processo legal, tema do recurso extraordinário apresentado pela parte, envolve a análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional (tema 660), no que há óbice da ausência de repercussão geral, conforme decidido no RE748371/MT, Tema 660.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas e honorários advocatícios.